Tribunal: STF
Processo: ARE 1471228
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE NATAL/RN. SENTENÇA EXTINTIVA DO PROCESSO DEVIDO AO ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EM O DECORRÊNCIA DA REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DE IPTU. INOCORRÊNCIA. ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. LEI QUE ESTABELECE A POSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO DE ALÍQUOTA ZERO PARA IMÓVEIS ENCRAVADOS EM ÁREAS NON EDIFICANDI. DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, DEFINIDAS PELO | PLANO DIRETOR DE NATAL, ENQUANTO PERDURE TAL CONDIÇÃO ATRAVÉS DE ATO DO PODER EXECUTIVO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS DIFERENTES DE ACORDO COM A LOCALIZAÇÃO E O USO DO IMÓVEL. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO REMANESCER CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. REJEIÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE ESTABELECE APENAS CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPTU. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    1. A Constituição Federal assegura aos Municípios a possibilidade de definição de alíquotas diferenciadas de acordo com a localização e utilização do imóvel.



    2. Não há como se exigir que a alíquota seja estipulada pela lei se há autorização legal para que o Poder Executivo estipule a alíquota do imposto a partir dos critérios do art. 44, parágrafo único, da Lei 3.882/89.



    3. Precedentes do STF (RE 838284, Rel. Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 19/10/2016, repercussáo geral - mérito) TJRN (AC 2018.002858-4, Rel. Desembargador Ibanez Monteiro, 2^ Cámara Cível, j. 22/05/2018; AC 2017.012150-2, Rel. Desembargador Amaury Moura Sobrinho, 3* Cámara Cível, j. 17/04/2018).



    4. Apelação cível conhecida e desprovida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, § 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente